Tribunal: TJBA
Processo: 8001392-96.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001392-96.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, MARIANA MATOS DE OLIVEIRA, AGATA AGUIAR DE SOUZA

APELADO: CARLA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO GOMES RESEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EVENTO METEOROLÓGICO EXTRAORDINÁRIO. FORTES CHUVAS E VENTOS. DANOS EM EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO. PROVA TÉCNICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. QUEBRA DO NEXO CAUSAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. MÚLTIPLAS DEMANDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interpostacontra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da interrupção dos serviços de telefonia prestados à autora, no período de 10/06/2018 a 14/06/2018, no Município de Conceição de Coité. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço. A apelante sustenta ausência de responsabilidade, invocando ocorrência de evento climático extraordinário (chuvas e ventos intensos) que danificaram antenas de transmissão, caracterizando força maior.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal centra-se em definir se a interrupção do serviço de telefonia, ocorrida durante quatro dias, configura falha na prestação do serviço imputável à fornecedora ou se resultou de evento de força maior, capaz de excluir a responsabilidade civil da ré.

III. Razões de decidir
3. Consta nos autos laudo técnico atestando que as fortes chuvas e ventos ocorridos em Conceição do Coité comprometeram a estrutura da estação de transmissão (BACCT01), causando oxidação e desalinhamento de equipamentos, impossibilitando o funcionamento regular.
4. Este Tribunal, em precedentes envolvendo o mesmo período e a mesma localidade, reconheceu a ocorrência de evento da natureza imprevisível e extraordinário, apto a configurar força maior e a excluir a responsabilidade da concessionária de telefonia.
5. A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC comporta excludente quando comprovado caso fortuito ou força maior, o que restou demonstrado nos autos.
6. Assim, afasta-se o dever de indenizar, impondo-se a improcedência do pedido indenizatório.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedente a ação. Ônus sucumbenciais invertidos, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à autora.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8001392-96.2018.8.05.0063, em que figuram como Apelante CLARO S.A. e, como Apelada, CARLA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto